Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS FISCAIS. PROTESTO. EXISTÊNCIA. DEMAIS REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. TÍTULO HÁBIL À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As notas fiscais, devidamente protestadas e com recebimento comprovado das respectivas mercadorias, amparam a pretensão executória (art. 15, II, § 2o, Lei 5.474/68).

2. O descumprimento de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento, constitui em mora o devedor e ampara a incidência de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento da dívida (art. 397, caput, CC).

3. Recurso desprovido.